Tribunal: TJMT
Processo: 0018816-86.2017.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018816-86.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (APELADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), LEANDRO APARECIDO DE PAULA - CPF: 006.231.321-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO DE CLÓVIS MACHADO E LEANDRO DE PAULA, BEM COMO JULGOU PREJUDICADO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PROVA REQUERIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

1. A NÃO REALIZAÇÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO, QUANDO REQUERIDA PELAS PARTES LITIGANTES, ENSEJA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

2. DEVE SER RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A NÃO EXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS, DEVIDAMENTE REQUERIDA E NECESSÁRIA AO SEGURO DESLINDE DA DEMANDA, MORMENTE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SE COMPROVAR O DOLO ESPECÍFICO NA ESPÉCIE.

3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Clóvis Machado e Leandro de Paula, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante a comprovação do dolo, condenando os réus, de forma solidária, ao ressarcimento integral do dano ao erário no montante de R$ 1.734,00 (mil, setecentos e trinta e quatro reais), acrescido dos consectários legais, bem ao pagamento das custas processuais.

Inconformados, Clóvis Machado e Leandro de Paula recorrem defendendo a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o magistrado concluiu pela procedência do feito ante a comprovação do dolo na prática de ato ímprobo, contudo, sem oportunizar a instrução probatória, mormente no tocante a produção da prova testemunhal requerida, a qual tem o condão de comprovar a inexistência de dolo específico na espécie, de modo que resta evidente a nulidade da r. sentença.

Por fim, requerem a nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o regular processamento do feito.

Já o Ministério Público do Estado de Mato Grosso postula pela reforma da r. sentença, para que os réus sema condenados as demais sanções previstas no art. 12, inc. III, da Lei n. 8.429/92, com a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais e creditícios.

Apenas o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 141725918 – pág. 02/06), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado por Clóvis Machado e Leandro de Paula.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson Costa Pereira (id. 141725918 – pág. 39/41), opinou pelo desprovimento do recurso interposto por Clóvis Machado e Leandro de Paula e pelo provimento parcial do apelo aviado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apenas para que seja imposta multa civil aos réus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário em desfavor de Clóvis Machado e Leandro de Paula, visando à condenação dos réus pela prática de conduta tipificada no art. 9º, caput e inc. IV e XII e art. 11, ambos da Lei n. 8.429, com as sanções previstas no art. 12, da referida lei
.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir (id. 141725916 – pág. 38), tendo os réus pugnado pela produção de prova testemunhal com o fito de afastar o dolo específico, bem como para demonstrarem a inexistência de ato ímprobo (id. 141725917 – pág. 02/03).

Todavia, o douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem sequer se manifestar acerca do pedido de produção de prova,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sob o fundamento de que houve a comprovação do dolo, condenando os réus, de forma solidária, ao ressarcimento integral do dano ao erário no montante de R$ 1.734,00 (mil, setecentos e trinta e quatro reais), acrescido dos consectários legais, bem ao pagamento das custas processuais (id. 141725916 – pág. 39/46).

Irresignados,
Clóvis Machado e Leandro de Paula recorrem defendendo a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o magistrado concluiu pela procedência do feito ante a comprovação do dolo na prática de ato ímprobo, contudo, sem oportunizar a instrução probatória, mormente no tocante a produção da prova testemunhal requerida, a qual tem o condão de comprovar a inexistência de dolo específico na espécie, de modo que resta evidente a nulidade da r. sentença.

Por fim, requerem a nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o regular processamento do feito.

Com razão
.
Após detida análise dos autos, verifico que os réus atendendo a comando judicial
(id. 141725916 – pág. 38),
requereram na inicial a produção de prova testemunhal, a fim de comprovar a inexistência de dolo específico e a prática de ato ímprobo na espécie (id. 141725917 – pág. 02/03).

Todavia, sem que houvesse a análise do pedido da produção de prova feito pelos réus, o MM. Juiz julgou procedente o feito,
sob o fundamento de que houve a comprovação do dolo e da prática de ato ímprobo

(id. 141725916 – pág. 39/46)
.

Dessa forma, com a devida vênia, observa-se que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova testemunhal pretendida pelos réus e afirmar que esta não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, mormente no caso de reconhecimento de improbidade administrativa, ante a suposta comprovação de dolo específico dos réus, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, inc. LIV e LV, da CF.

Certamente, a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito de manifestação, ainda mais estando a sentença estritamente fundamentada na prova do dolo específico, sendo de clareza solar que o reconhecimento da nulidade do ato sentencial é medida que se impõe ao caso.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PROVA PERÍCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO.

A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real.”
(RAC n. 0004505-35.2016.8.11.0020, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 10.11.2021 – negritei)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – COMPLEXIDADE EVIDENCIADA – ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO.

1.
Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando as questões aventadas são controvertidas e as provas insuficientes para o convencimento do juízo
.

2.
Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença
.

3. Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.”
(RAC n. 1000086-83.2020.8.11.0029, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 12.04.2022 – negritei)

Sendo assim, pode-se reafirmar que a não oportunização da produção da prova pretendida pela parte, dá ensejo à nulidade do ato sentencial.

Destarte, verifica-se que o ponto nodal da demanda, no tocante
a
existência ou não de dolo específico e da prática de ato ímprobo
, não é tão simplória como dito pelo condutor do feito, mormente pelo fato de que sequer houve a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Isso porque, a incidência da Lei n. 14.230/21, que alterou a Lei n. 8.429/92, exige a comprovação do dolo específico para que haja a condenação pela prática de ato ímprobo, conforme entendimento firmado pelo e. STF, no julgamento da ARE n. 843.989/PR, no sentido de que para caracterização de ato ímprobo é necessária à comprovação da responsabilidade subjetiva do agente, exigindo-se a presença de dolo.

Logo, percebe-se que é prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Posto isso, conheço do recurso interposto por Clóvis Machado e Leandro de Paula e lhe
DOU PROVIMENTO
,
a fim de anular r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte a produção da prova pretendida, para somente depois o MM Juiz julgar a demanda como entender de direito e, por outro lado,
JULGO PREJUDICADO
o apelo aviado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023